Tribunal: TJSP
Processo: 1023635-18.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação declaratória de nulidade ou rescisão de contrato, condenatória de penalidade (art. 940 do Código Civil) e reparatória de danos morais - prestação de serviços hospitalares - atendimento à genitora da autora - internação em hospital particular sem cobertura por plano de saúde - posterior pedido de alta médica e remoção para rede pública - notificações ao nosocômio comprovadas - réu que não se

Ementa:
Ação declaratória de nulidade ou rescisão de contrato, condenatória de penalidade (art. 940 do Código Civil) e reparatória de danos morais - prestação de serviços hospitalares - atendimento à genitora da autora - internação em hospital particular sem cobertura por plano de saúde - posterior pedido de alta médica e remoção para rede pública - notificações ao nosocômio comprovadas - réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pedido de transferência para hospital público ou a ausência de disponibilidade de leitos - contraprestação indevida em relação ao período posterior à solicitação dos familiares da paciente - redução do débito - penalidade prevista no art. 940 do Código Civil - não incidência - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.